Tribunal: STJ
Processo: 0000058-27.2021.8.16.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144262 - PR
(2026/0005121-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARCO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CLÁUDIO NUNES LOURENÇO - PR021835
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55135209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: df4ae63d-20c2-4f37-9b34-a3d0c5d761ce

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144262 - PR
(2026/0005121-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARCO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CLÁUDIO NUNES LOURENÇO - PR021835
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO ANTONIO DA
SILVA contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. CRIME
DE
FURTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (
e
A mera citação
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA55135321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:38
Código de Controle do Documento: 9f90404f-5ebb-4b71-96fa-f57d205a4490

do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 797/804).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.478.214/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55135321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:38
Código de Controle do Documento: 9f90404f-5ebb-4b71-96fa-f57d205a4490

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55135321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:38
Código de Controle do Documento: 9f90404f-5ebb-4b71-96fa-f57d205a4490

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0005121-8
AREsp 3.144.262 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000582720218160040 00018836420258160040 18836420258160040
582720218160040
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CLÁUDIO NUNES LOURENÇO - PR021835
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CLÁUDIO NUNES LOURENÇO - PR021835
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542641155845056560:01@
2026/0005121-8 - AREsp 3144262 Petição : 2026/0022455-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55110119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:54:06
Código de Controle do Documento: 8340CC20-B339-459F-ACF6-3ED3A01117E1